Tribunal: TJMT
Processo: 1029699-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029699-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2305-10 (AGRAVANTE), EARLE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 582.066.639-91 (AGRAVADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
–
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
–
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
– LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E BACEN – INOCORRÊNCIA –
CHAMAMENTO AO PROCESSO
–
DESCABIMENTO
–
CREDOR QUE PODE DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A QUALQUER DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS
– RECURSO DESPROVIDO. “
Nos termos da jurisprudência do STJ, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária - sendo faculdade do credor o direcionamento da cobrança a um ou mais devedores 1.1. Incabível, portanto, a pretensão do Banco do Brasil de chamamento da União e do Banco Central ao processo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, ainda que solidariamente responsáveis” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.416.371/DF, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1029699-36.2023.8.11.0000
, oriundo dos autos da ação de “
Liquidação Provisória de Sentença
” (Proc. no 1000680-24.2020.8.11.0021), ajuizada contra o agravante por EARLE FRANCISCO DA SILVA, desproveu o recurso interposto pelo Banco/executado/agravante, a fim de confirmar o acerto da decisão que rejeitou arguição de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo, em relação à União e ao BACEN (cf. Id. no 195333185).

O agravante alega que, “
no caso em apreço, há

possibilidade jurídica do chamamento ao processo, por se tratar de ação de liquidação de sentença determinada pelo procedimento comum, cuja cognição é ampla
”, sendo “
cabível por expressa disposição do art. 130, III
,
combinado com o art. 511, ambos do CPC
”, e, nesse sentido, insiste em que “
é evidente o interesse da União Federal e Bacen na vertente demanda, uma vez que condenados solidariamente ao Banco do Brasil S.A., ao passo que, mesmo que
(...)

efetue o pagamento de algum valor nestes autos, existirá, para a Instituição Financeira, o direito de regresso contra a União Federal e contra o BACEN, pelo valor que pagou
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação
,
ou
, então, dado
provimento
a
o a
gravo interno
,
para
“
reformar a decisão de piso e determinar o chamamento da União Federal e do Bacen para integrar o polo passivo da lide
”
cf. Id. no 202046651).

O agravado ofertou
contrarrazões
junto ao Id. no 204472163, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ressalvo, de início, que, como o mérito recursal restringe-se à discussão a respeito da possibilidade e viabilidade do chamamento ao processo da União e Bacen em processo de liquidação de sentença, a recente ordem de suspensão dos processos
em que se discute “
o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990
” (Tema 1290), embora dê ensejo ao sobrestamento do feito na origem, não afeta e nem obsta o prosseguimento do processamento e julgamento deste recurso.

Em 07.03.2024, em decisão monocrática proferida nos autos da
RE no 1.445.162/DF, em que discute “
o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural cuja fonte de recursos provém dos depósitos das cadernetas de poupança, referente ao mês de março de 1990
” (Tema 1290), o relator Ministro Alexandre de Moraes decretou a “
suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo superior tribunal de justiça nestes autos
”,
portanto, considerando que o presente recurso é originário de lide que envolve justamente acerca da matéria afetada pela Suprema Corte no RE no
1.445.162/DF
, é impositivo reconhecer que o julgamento do mérito recursal deve aguardar a decisão, em definitivo, do STF a respeito do tema (ou a superveniência de decisão superior em sentido diverso), e, em observância ao disposto no art. 1.037, II, do CPC, o feito deve ser sobrestado até que a controvérsia seja dirimida.

Pelo exposto,
ordeno a suspensão da tramitação deste recurso até o julgamento definitivo do
RE no 1.445.162/DF.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 16 de abril de 2024.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

Objetivamente, o Banco/agravante não apresenta fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão adotada pela decisão agravada, não trazendo argumento novo a respeito da discussão recursal, nada diverso do que já havia alegado na objeção suscitada em 1o Grau e replicada nas razões do agravo de instrumento, isto é, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio decisório delineado, nem capaz de modificar a conclusão ali assentada de que, conforme iterativa e consolidada orientação da jurisprudência do
STJ,
“
não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores, assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/11/2021), e, em específico ao pretenso chamamento ao processo, reafirmo que “
tal modalidade de intervenção de terceiro se destina à fase de conhecimento, sendo incompatível com a fase de liquidação/execução
”, ou, nas palavras da eg. Corte Superior, há “
r
eiterado entendimento jurisprudencial no sentido de não ser cabível o chamamento ao processo na fase de liquidação ou execução do feito
”, inclusive porque, ainda “
que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados (AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF)
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.237.363/MS, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023), ou, ainda, mais detalhadamente, confira-se excerto do acórdão proferido no recente julgamento do AgInt no AREsp no 2.416.371/DF, onde o eg. STJ reafirma tal entendimento a respeito da matéria:

“2. CHAMAMENTO AO PROCESSO.

Quanto à questão de fundo, não se sustenta a alegação de que caberia o chamamento ao processo dos demais coobrigados. As formas interventivas típicas do processo cognitivo não se justificam no procedimento da fase voltada, agora, à satisfação do débito judicial, porque neste não haverá condenação.

Mesmo quando possam ter os coobrigados solidários participado da ação de cognição, tendo havido acertamento do direito também no que lhes respeita e, assim, condenação na fase cognitiva, pode o credor, na fase executiva, limitar o seu pedido de pagamento dos valores constantes no título executivo a apenas um deles, sem que com isso qualquer dos coobrigados possa fazer ampliar o polo passivo do cumprimento de sentença. Não se pode deixar de registrar que a inclusão de chamados outros em nada beneficiaria o consumidor, senão tornaria mais complexa a fase voltada à satisfação do débito, alterando-se, com isso, inclusive, a competência para o seu julgamento, o que, de pronto, já afastaria a possibilidade de fazer incluir na fase executiva terceiro coobrigado

1.1. O mesmo entendimento é aplicável aos processos em fase de liquidação. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. [...] 2. "Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.11.2021, DJe de 29.11.2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.305.479/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 24/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL, BACEN E UNIÃO. CREDOR QUE PODE DEMANDAR CONTRA QUALQUER UM DOS DEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, reconhecida a solidariedade passiva, pode o credor demandar contra qualquer dos devedores solidários, sendo faculdade daquele o chamamento ao processo. Desse modo, existindo solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.377.219/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. PRESC INDIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] 3. Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de não ser cabível o chamamento ao processo na fase de liquidação ou execução do feito. Súmula n. 568/STJ. 4. "De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados" (AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/4/2023). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.237.363/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023)

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária - sendo faculdade do credor o direcionamento da cobrança a um ou mais devedores 1.1. Incabível, portanto, a pretensão do Banco do Brasil de chamamento da União e do Banco Central ao processo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, ainda que solidariamente responsáveis. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.416.371/DF, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024